Tribunal: TJBA
Processo: 8053004-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053004-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO JORGE LOPES OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS INCLUSOS NA ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita, excluindo da gratuidade os honorários periciais. 2. O agravante alega ser idoso, aposentado, sem condições financeiras de suportar despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento, apresentando documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 3. diante da alegada hipossuficiência do agravante, é compatível com a norma do art. 98 do CPC. III. Razões de decidir 4. A assistência judiciária gratuita abrange todas as despesas processuais, inclusive os honorários periciais, conforme art. 98, §1º, VI, do CPC. 5. Ausente impugnação específica do agravado e presente a documentação que comprova a hipossuficiência econômica do agravante, deve ser concedido o benefício em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, deferindo integralmente a justiça gratuita, inclusive quanto aos honorários periciais. Tese de julgamento: "1.Comprovada a hipossuficiência do requerente, é devida a concessão integral do benefício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §1º, VI, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: S/A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053004-58.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO JORGE LOPES OLIVEIRA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça